Tribunal: STF
Processo: RE 1347387
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 



    “MANDADO DE SEGURANÇA. AQUISIÇÃO, PELO PODER PÚBLICO, DE ACERVO HISTÓRICO DA FAMÍLIA DO IMPETRANTE. PRELIMINARES AFASTADAS. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO INTERROMPIDO SEM JUSTIFICATIVA. VIOLAÇÃO DO ART. 49 DA LEI N°. 8.666/93. DIREITO À CONSUMAÇÃO DO ATO FINAL. APELAÇÃO PROVIDA. 



    1. Inexiste decadência do direito de impetrar Mandado de Segurança contra ato omissivo quando o prazo para a prática deste sequer teve início. 



    2. Não há que se falar em litispendência quando, embora idênticas as partes e a causa de pedir próxima, os fundamentos jurídicos (causa de pedir remota) e o pedido veiculados nos dois processos não são os mesmos. 



    3. Tendo o apelante comprovado a sua ascendência nos autos do processo administrativo, além de que tal argumento (da ilegitimidade da representação) não foi invocado quando do trâmite da compra e venda do acervo histórico, não pode o Município, já em sede judicial, impugnar a condição da parte quando fora suficientemente demonstrado que é ela quem possui e detém o mobiliário discutido no feito. Preliminar de ilegitimidade ativa ad causam afastada. 



    4. Concluído o trâmite do procedimento licitatório instaurado para a aquisição do acervo histórico da família do autor e inexistindo qualquer motivo superveniente de interesse público devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar a não contratação (art. 49 da Lei n°. 8.666/1993), está a Administração Pública obrigada a concretizar a avença, com fulcro no princípio da boa -fé objetiva, da confiança e da segurança jurídica. 



    5. Apelação provida. Segurança concedida.” (pág. 13 do documento eletrônico 18) 



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 8 do documento eletrônico 21). 



    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 93, IX e 100, da mesma Carta.



    Bem examinados os autos, decido. 



     Os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. 



    No tocante à controvérsia relativa à imposição de obediência ao art. 100, da CF/1988, para pagamento da dívida contraída pelo recorrente, observo que a sentença de primeiro grau determinou a extinção do processo com resolução do mérito por acolhimento da preliminar da decadência. 



    No entanto, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia – TJBA alterou o resultado da demanda, no sentido de considerar que, tendo sido concluído o trâmite do procedimento licitatório e ante a inexistência de comprovação de interesse público passível de obstar a não aquisição do acervo, nos termos do art. 49, da Lei 8.666/1990, cabe à Administração Pública, com base no princípio da boa-fé objetiva, confiança e segurança jurídica, honrar o compromisso estabelecido entre as partes. 



    Assim, tendo sido compelido a arcar com o acordo legalmente definido, o município recorrente, via embargos de declaração, suscitou a análise da necessidade do pagamento da dívida da presente ação judicial por meio de precatórios, nos termos do art. 100 da Carta Magna, assunto que não foi analisado pelo juízo a quo, motivo pelo qual determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para apreciação da matéria.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2021.



                      Ministro Ricardo Lewandowski



                                  Relator